Tribunal: TJES
Processo: 5005924-73.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-73.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA COELI PINHEIRO MACHADO
APELADO: FUNDACAO SAUDE ITAU
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA MANTIDO POR FUNDAMENTO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, anulou sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de nulidade de intimação do patrono exclusivo, inaplicabilidade do CDC por se tratar de entidade de autogestão e existência de prova documental ignorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a falha na intimação de advogado com pedido de exclusividade gera nulidade quando o recurso é interposto tempestivamente; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão; e (iii) determinar se o afastamento das normas consumeristas possui o condão de alterar a conclusão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), o que inexiste quando a interposição tempestiva do recurso comprova que a finalidade da intimação foi atingida.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

O regime de mutualismo e a ausência de finalidade lucrativa das entidades de autogestão descaracterizam a relação de consumo por inexistência de mercado e comercialização de serviços.

A manutenção da nulidade da sentença por cerceamento de defesa fundamenta-se na distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no Código de Processo Civil, independentemente da aplicação do microssistema consumerista.

O julgamento antecipado da lide em desfavor da parte sem a devida dilação probatória necessária para elucidar fatos controversos viola os princípios da não surpresa e do contraditório substancial.

Documentos colacionados apenas em fase recursal não elidem a inércia instrutória verificada no primeiro grau de jurisdição, devendo ser submetidos ao crivo do contraditório em instância de origem para evitar a supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A interposição tempestiva do recurso supre a falha na intimação realizada sem observância de pedido de exclusividade de patrono, ante a ausência de prejuízo à defesa.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.

O reconhecimento do cerceamento de defesa pode subsistir com base nas normas gerais de distribuição do ônus da prova do Código de Processo Civil, mesmo após o afastamento da legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º, 373, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
em face do v. acórdão de ID 13242158 , por intermédio do qual esta colenda 2ª Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
REGINA COELI PINHEIRO MACHADO
para anular a sentença primeva por cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais (ID 14050996), a embargante suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação do acórdão , asseverando que, malgrado o pedido expresso de exclusividade nas publicações em nome do Dr. Rafael Barroso Fontelles (OAB/RJ nº 119.910), o ato restou formalizado em nome de patrono diverso.

No mérito, aponta omissão no julgado quanto à natureza jurídica da operadora, asseverando tratar-se de entidade de autogestão, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar a ausência de provas documentais, ignorando os elementos colacionados em sede de contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Ab initio,
no que pertine à regularidade das comunicações processuais, constata-se que a embargante postulou, de modo expresso, a exclusividade das publicações em nome do Dr. Rafael Barroso Fontelles (OAB/RJ nº 119.910).

Todavia, o cotejo dos expedientes eletrônicos via PJe e DJEN revela que
a Secretaria desta Câmara não observou tal diretriz
, o que configura inobservância ao comando do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o sistema de nulidades do processo civil brasileiro é balizado pelo princípio da instrumentalidade das formas e pelo postulado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a declaração de invalidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo efetivo.

Na hipótese vertente, a interposição tempestiva dos presentes embargos de declaração evidencia que a finalidade da intimação foi plenamente atingida, suprindo a irregularidade formal e assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, conquanto inexistente prejuízo apto a ensejar a anulação do julgado, impõe-se a imediata retificação da autuação e dos registros sistêmicos, a fim de que as futuras comunicações processuais dirigidas à Fundação Saúde Itaú observem o pedido de exclusividade ora reiterado.

Superada a preliminar, passo ao exame da
omissão quanto à natureza jurídica da relação
.

Com efeito, assiste razão à recorrente ao asseverar que o v. acórdão embargado fundamentou a vulnerabilidade da autora e a distribuição do ônus probatório sob a égide do microssistema consumerista. Contudo, a Fundação Saúde Itaú é entidade constituída sob a modalidade de
autogestão
, natureza jurídica que, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência do CDC.

Nesse diapasão, é imperiosa a citação expressa da Súmula 608 do STJ, cujo enunciado preceitua:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

A fundamentação exarada no acórdão, portanto, padece de imprecisão técnica ao pautar a relação jurídica no art. 6º, III e VIII, do CDC. As entidades de autogestão operam em regime de mutualismo, sem finalidade lucrativa e com gestão participativa dos próprios beneficiários, o que desnatura a relação de consumo por ausência de mercado e comercialização de serviços.

O saneamento deste vício, contudo, possui caráter meramente integrativo,

não possuindo o condão de alterar o resultado do julgamento
.

Isso porque a nulidade da sentença por cerceamento de defesa permanece hígida sob o prisma da
distribuição dinâmica do ônus da prova
,
prevista no art. 373, § 1º, do CPC
.

O juízo de origem, ao inverter o encargo e julgar antecipadamente a lide em desfavor da parte hipossuficiente por "falta de provas" — sem oportunizar a dilação probatória necessária para elucidar a paridade de custeio com os ativos — violou frontalmente o princípio da não surpresa e do contraditório substancial.

Dessa forma, a integração do julgado serve para retificar a premissa jurídica, afastando-se o CDC e fundamentando o cerceamento de defesa nas normas gerais de processo civil, mantendo-se a determinação de retorno dos autos à origem para que a prova documental colacionada pela embargante seja devidamente submetida ao crivo do contraditório em primeira instância.

Por derradeiro, no que concerne ao alegado erro de premissa fática quanto à prova documental, cumpre esclarecer que a alusão do acórdão à
'silente postura da ré em apresentar documentos comprobatórios na origem'
circunscreve-se, de forma unívoca, à omissão instrutória verificada no primeiro grau de jurisdição, fase em que se aperfeiçoou a revelia da ora embargante.

Inexiste, sob tal ótica, vício de omissão ou erro de perceção no
decisum
embargado
, pois a exibição de tabelas e argumentos apenas em fase recursal não elide a inércia processual que serviu de fundamento basilar para a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Destarte, a integração ora operada presta-se a explicitar que os elementos probatórios acostados às contrarrazões deverão ser oportunamente submetidos ao crivo do contraditório e detidamente apreciados pelo magistrado de piso na reabertura da fase de instrução ora determinada, o que garante a análise exauriente de todo o acervo probatório, evita a supressão de instância e preserva o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para integrar o v. acórdão embargado, a fim de: (i) reconhecer a inaplicabilidade do CDC à espécie por se tratar de operadora de autogestão (Súmula 608/STJ); (ii) fundamentar a inversão do ônus da prova e o reconhecimento do cerceamento de defesa nas disposições do art. 373, § 1º, do CPC; e (iii) afastar a nulidade da intimação do acórdão por ausência de prejuízo, ratificando-se, todavia, a determinação de retificação do cadastro do patrono para os atos subsequentes, mantendo-se o provimento do apelo nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)